Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. ERRO NÃO SOLUCIONADO PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. PAGAMENTO CREDITADO. PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 2.000,00.
1. Configura falha na prestação do serviço a ausência de quitação após a fornecedora ser informada do erro havido quando da digitação do código de barras no ato do pagamento e o não fornecimento da carta de quitação ao consumidor para baixa do protesto junto ao cartório, notadamente quando comprovado o crédito em favor da fornecedora de serviços.
2. É devida indenização por danos morais em razão da manutenção irregular do protesto de título, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ: REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/9/2018. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1306307 e 1375115.
3. O valor fixado na r. sentença a título de compensação por dano moral, R$ 4.000,00, mostra-se excessivo, especialmente considerando que foi o erro de digitação do código de barras, por parte da autora, que ensejou o protesto. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância ao critério bifásico, deve ser fixado em R$ 2.000,00 o valor da indenização por dano moral a ser pago pela recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para minorar o valor da compensação por danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, em face da ausência de recorrente totalmente vencido.